Tribunal: TJDFT
Processo: 0000139-88.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000139-88.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO ADAILSON PACHECO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conheço dos embargos de declaração, já que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de recorribilidade. No mérito, porém, os aclaratórios não comportam acolhimento. É que as matérias suscitadas pelo embargante não se enquadram, em verdade, em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, as questões levantadas nos embargos guardam nítido caráter infringente da decisão, efeito que não pode ser obtido através desta espécie recursal. Os pontos 1, 2, 3 e 4 da decisão ID 15865318 analisaram, integralmente e de forma clara e objetiva, todos os pontos de insurgência apresentados na impugnação ID 8228916 - fls. 739/743. De todo modo, não custa reiterar que, em razão da modulação na ADI 4.425/DF, ficou mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, "as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal", razão pela qual a COORPRE não pode deixar de cumprir o decidido na ADI 4.425/DF. Inclusive, o art. 21, inciso XI, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que, nos precatórios não tributários, a Taxa Referencial (TR) é o fator de correção monetária a ser aplicado no período de 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015. Além disso, conforme fartamente explanado nos itens 1 e 2 da decisão embargada, no caso, deve ser aplicada a decisão proferida na ADI 4.425/DF, e não a decisão do RE 870.947/SE. A ação direta de inconstitucionalidade cuida de atualização de precatório, e o recurso extraordinário trata de atualização de débitos da Fazenda Pública antes da expedição do precatório. Ainda, na linha do item 3 da decisão ID 15865318, como o presente precatório não é oriundo de relação jurídico-tributária (trata-se, na verdade, de requisição para pagamento de honorários advocatícios decorrentes de ação de desapropriação), é INCABÍVEL, na espécie, a aplicação dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. Por fim, na planilha ID 16047130, o embargante insiste em atualizar o valor de expedição deste precatório sem separar o principal corrigido e os juros de mora, incorrendo, dessa forma, na vedada prática de anatocismo (aplicação de juros sobre juros). O item 4 da decisão embargada explicitou o procedimento correto para não ocorrer anatocismo no cálculo, o que não foi observado, mais uma vez, pelo embargante. Ante o exposto, ausentes omissões, contradições e obscuridades na decisão ID 15865318, REJEITO os embargos declaratórios. Encaminhem-se os autos, com urgência, para a Contadoria conferir os cálculos apresentados pelo ente devedor nos IDs 15816878 e 15816979. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios